Tribunal: TJPA
Processo: 0012903-12.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012903-12.2017.8.14.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDINEI SILVA DE ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO DE DROGA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDENTE
. Porte para uso próprio. Admissibilidade. Frágil conjunto probatório. Apreensão de pequena quantidade de drogas sem qualquer outro elemento a indicar a mercancia ou outro ato de tráfico.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara, que, após desclassificar a conduta de tráfico de drogas, atribuída ao apelado, para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas, extinguiu sua punibilidade, por já ter o réu ficado preso, de forma cautelar, por oito meses.

Narra a denúncia
que no dia 11 de dezembro de 2017, por volta das 20hs40min., Policiais Militares que realizava ronda ostensiva na rua Orlando Luiz Muraro, sentido à BR 155, avistaram o denunciado pilotando uma motocicleta Honda, em via pública, sendo que este, ao perceber os policiais, abandonou dois invólucros de substância entorpecente, uma contendo maconha e outra contendo maconha e crack.

Ato contínuo, os policiais seguiram o réu e, logo adiante, ao pará-lo e revistá-lo, encontraram com este a quantia de R$ 230,00 distribuídos em cédulas pequenas (de R$2,00; R$5,00; R$10,00 e R$20,00) e, questionado sobre os dois invólucros abandonados em via pública, o recorrente confessou tratar-se de droga, sendo conduzido imediatamente à Delegacia de Polícia para os procedimentos, vindo, junto à Autoridade Policial afirmado que a droga seria para seu próprio consumo.

Em razões recursais
,
ID 5042663, pag. 06/10
, alega o Órgão Ministerial que a decisão que desclassificou a conduta atribuída ao recorrido, para a constante no art. 28 da Lei de Drogas, deverá ser reformada por entender provado nos autos o crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, ID 5042664,
a defesa do recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
,
ID 5044716
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que o apelado seja condenado pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA.

Alega o Órgão Ministerial que a decisão que desclassificou a conduta atribuída ao recorrido para a constante no art. 28 da Lei de Drogas, deverá ser reformada por entender provado nos autos o crime de tráfico de drogas.

Analisando a irresignação ministerial, entendo que a mesma não deve prosperar, já que a desclassificação procedida pelo juiz a quo se mostrou necessária, não existindo provas seguras quanto ao crime de tráfico de drogas inicialmente atribuído ao apelado,
senão vejamos
:

O policial militar, DOUGLAS MONTEIRO PANTOJA, em seu depoimento em juízo, ID 5054144 e ss
, disse que foi encontrado com o acusado uma trouxa de droga; que quem pegou essa droga foi o policial militar Braga; que o depoente apenas participou da prisão do réu.

O Policial Civil, AMILCAR FERREIRA VIANA, disse ao juízo da causa, ID 5054148,
que estava de plantão na Delegacia de Polícia quando os policiais militares chegaram apresentando o acusado com a droga; que foi apresentada uma porção de maconha que foi apreendida com o réu.

O recorrente, em seu depoimento constante à ID 5054157, negou a autoria do crime que lhe foi atribuído
, afirmando que estaria com aproximadamente 4 gramas de material entorpecente (maconha), mas que essa droga seria para seu próprio consumo, já que há época se considerava viciado.

O Laudo Toxicológico constante à ID 5042660, pag. 38
, demonstra que o material apreendido com o recorrente era maconha (2,249 gramas) e cocaína (1,567 gramas).

Analisando o que acima foi transcrito, observo que as declarações prestadas pelo policiais não fornecem a certeza necessária quanto à destinação mercantil do entorpecente, ou mesmo do envolvimento do réu na traficância ilícita,
mostrando-se difícil se embasar uma decisão condenatória, pelo crime de tráfico de drogas, pela carência de provas nos autos, devendo, no caso, pela existência de dúvida, ser prestigiado o princípio in dubio pro reo e se manter a decisão que desclassificou a conduta do art. 33, da Lei 11.343/2006 para a do art. 28 do mesmo dispositivo legal.

Portanto, é de se notar que as provas colhidas na instrução criminal não nos dão a certeza de que a droga encontrada na posse do apelante fosse destinada ao comércio ilícito, até mesmo porque, a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 4 gramas) se mostra compatível com a condição de usuário.

Destarte, após detida análise da prova coligida, tenho que não há elementos suficientes a amparar a condenação do apelante, inexistindo provas seguras de que o mesmo estivesse traficando
drogas
no local descrito na denúncia.

Além do que, a simples existência de suspeitas de que o apelante esteja envolvido em
crime
de
tráfico
, por si só, não é prova suficiente de que seja um traficante de
drogas
, sem a existência de provas seguras e robustas da suposta traficância praticada pelo acusado.

Logo, entendo que o conjunto probatório é suficiente para ensejar a
desclassificação que foi procedida em primeiro grau de jurisdição pois
, como dito antes, em caso de dúvida sobre a traficância, prevalece o princípio in dubio pro reo.

A condenação pelo
crime
de
tráfico
de entorpecentes exige a certeza da prova da traficância perpetrada pelo agente, sendo que esta deve ser imune de dúvidas. Todavia, no caso em epígrafe, a certeza da autoria delitiva não se encontra presente no processo, havendo apenas indícios e presunções, que, no entanto, não fornecem a certeza necessária.

Assim, a verdade é que existem nos autos contra o recorrente somente indícios e presunções, que, no entanto, não bastam para ensejar uma condenação, se não corroborado por outras provas que demonstrem a certeza da traficância.

Portanto, o conjunto probatório se mostra insuficiente para embasar um decreto condenatório pelo
crime
de
tráfico
, pois todas as provas trazidas aos autos contra o apelante são frágeis, e para se condenar alguém por
crime
tão grave, não basta mera suspeita, impõe-se que a prova proporcione a convicção de que o
crime
, realmente foi cometido pelo acusado, o que in casu não ocorreu.

Dessa forma, a conduta do apelante se enquadra nas determinações do art.
28
, da Lei nº
11.343
/2006, devendo a sentença recorrida ser mantida em sua plenitude.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE provimento
, mantendo-se in totum a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/05/2023